Tribunal: TJBA
Processo: 8001201-55.2024.8.05.0123
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001201-55.2024.8.05.0123 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MARIA NILZA GOMES DOS SANTOS Advogado(s): LARA NEVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): K ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A INTEGRIDADE PSÍQUICA DA RÉ. DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA. ACERTADO INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra Decisão que pronunciou a Ré nas previsões do art. 121-A do CP (feminicídio), bem como indeferiu pleito de instauração de incidente de insanidade mental. Consta da Denúncia que a Acusada ceifou a vida da companheira de seu ex-marido, mediante disparos de arma de fogo, por razões de gênero. A Defesa alega a ocorrência de ilegalidade e cerceamento de defesa na negativa à submissão da Ré à perícia psiquiátrica, ante seu diagnóstico de epilepsia e consequente dúvida sobre sua sanidade mental. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se o indeferimento do pedido defensivo de instauração de incidente de insanidade mental configurou cerceamento de defesa, dado o diagnóstico de epilepsia da Acusada. III. Razões de decidir 3. A instauração do incidente de insanidade mental, na forma do art. 149 do Código de Processo Penal, requer dúvida razoável e fundada acerca da integridade psíquica do agente, não bastando a mera alegação ou a existência de condição médica. Precedentes do STJ. 4. A epilepsia, por si só, não conduz à inimputabilidade ou semi-imputabilidade da Ré, tratando-se de distúrbio neurológico que não implica necessário ou comum prejuízo à capacidade cognitiva ou volitiva do indivíduo. 5. Os relatórios médicos apresentados pela Defesa datam de mais de cinco anos antes do episódio criminoso, não possuindo a contemporaneidade necessária a justificar a instauração do incidente de insanidade, máxime quando não sugerem incerteza quanto à capacidade de entendimento e determinação da Acusada, sendo que a percepção de benefício previdenciário por incapacidade evidencia, apenas, a permanência de sua inaptidão para as atividades laborais à conta do seu quadro de epilepsia, doença de natureza reconhecidamente crônica, o que não se equipara à eventual limitação de suas faculdades cognitivas e volitivas para efeitos penais. 6. A Ré demonstrou, durante todo o processo, especialmente em seu interrogatório judicial, plena capacidade de comunicação e compreensão, tendo, inclusive, confessado os fatos de modo coerente, detalhado e contextualizado, expressando arrependimento e compreensão da ilicitude de seus atos. Ademais, a incerteza quanto à integridade mental da Acusada somente foi arguida em Alegações Finais, sendo a instauração do incidente motivadamente indeferida pelo Juízo a quo, sem se cogitar de ilegalidade ou cercamento de defesa. Precedentes. 7. Inexistindo substrato probatório mínimo para justificar a instauração do incidente de insanidade mental em face da Ré, à míngua de dúvida razoável acerca de sua integridade psíquica, tampouco há espaço para a substituição da prisão preventiva por tratamento ambulatorial, notadamente quando a gravidade concreta do delito apurado recomenda a manutenção da custódia. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A instauração do incidente de insanidade mental requer dúvida razoável e fundada acerca da integridade psíquica do agente, não bastando mera alegação. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121-A; CPP, art. 149. Jurisprudência relevante citada: STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 978.517/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.04.2025, DJEN 14.04.2025; STJ, 6.ª Turma, HC n. 68.708/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.09.2009, DJe 13.10.2009; TJMG, 7.ª Câm. Crim., Ap. Crim. 0000590-07.2017.8.13.0175, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 08.02.2023, DJ 10.02.2023. Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 8001201-55.2024.8.05.0123, oriundos do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itanhém-BA, nos quais figura como Recorrente a Ré Maria Nilza Gomes dos Santos, e como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora